Tribunal: TJDFT
Processo: 0754688-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754688-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CRISTINA FERREIRA DE MORAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS CRISTINA FERREIRA DE MORAES contra a decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0721744-41.2024.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB. Nos termos do r. despacho recorrido (ID 221721652 do processo de origem), a d. Magistrada plantonista esclareceu estarem ausentes os elementos capazes de demonstrar a urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, haja vista que o pedido de tutela de urgência pleiteado poderia ser realizado durante o expediente forense, sem que houvesse prejuízo à parte autora. Diante disso, deixou de analisar o pedido de tutela de urgência e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos artigos 118, parágrafo único, e 119, §2o, ambos do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste Tribunal. Em suas razões recursais (ID 67592108), a agravante sustenta que obteve empréstimos financeiros na forma consignada com descontos em folha e na conta corrente de titularidade da recorrente. Afirma que os empréstimos com desconto em folha correspondem a 27% (vinte e sete por cento) de sua remuneração líquida, sendo que os empréstimos com desconto em conta comprometem aproximadamente 70% (setenta por cento) do valor creditado em sua conta corrente, afetando, portanto, a sua subsistência e de sua família. Salienta, ainda, que em setembro/2024 solicitou o cancelamento dos descontos automáticos na conta bancária de sua titularidade, pedido este que foi indeferido pela instituição financeira. Ao final, postula a concessão de tutela recursal, para suspender os descontos compulsórios realizados na conta corrente da agravante em decorrência dos empréstimos consignados contratados. Em provimento definitivo requer a reforma do despacho recorrido, a fim de suspender os descontos compulsórios realizados na conta corrente da agravante, decorrentes de empréstimos consignados. Sem preparo, em razão da agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 216510860 do processo de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho de juiz plantonista que considera não estar caracterizada urgência apta a justificar a apreciação da pretensão em regime de plantão judicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau plantonista se limitou a reconhecer que não estariam configurados os pressupostos para a análise do pedido em sede de plantão judicial. Ademais, da análise do processo de origem, verifica-se que o pedido de tutela de urgência sequer foi analisado pelo Juízo a quo, de modo que a análise do pleito em sede de agravo de instrumento configuraria flagrante supressão de instância, sendo necessário aguardar o julgamento do pedido pelo Juiz natural. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado pelas ementas dos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1015 do CPC estabelece claramente que somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 2. O ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento não tem qualquer conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho. 3. O art. 1.001, do CPC, veda o conhecimento de recurso em face de despacho, o que justifica o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1948005, 0746073-17.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. CAPACIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. FATOR EXTERNO. DESEQUILÍBRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Ausente previsão legal para a interposição de agravo de interno contra ato judicial sem conteúdo decisório (CPC, art. 1.001), o recurso não deve ser conhecido. 2. Observado o disposto nos arts. 10 e 1.007, § 4o do CPC, afasta-se a alegada deserção. 3. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 7. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 8. É imprescindível oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados e a forma como estão sendo executados. 9. Não é cabível a readequação dos termos do ajuste contratual quando o alegado desequilíbrio não decorre da onerosidade excessiva imposta a um dos contratantes, mas de situação excepcional externa que atinge ambas as partes. 10. Agravo interno não conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1332226, 0749835-46.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2021, publicado no DJe: 19/04/2021.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. EXECUÇÃO E MAJORAÇÃO. PRETENSÕES. FORMULAÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. EXAME. RELEGAÇÃO PARA O JUIZ DA CAUSA. EXAME. INEXISTÊNCIA. PLEITO PENDENTE DE EXAME EM SEDE ORIGINÁRIA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. SUSPENSÃO. OBJETO. DESAPARECIMENTO. AGRAVO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O despacho que, ante as pretensões formuladas no plantão judicial, cinge-se a relegar sua examinação para o Juiz da causa por não reputá-las enquadráveis nas situações que legitimam sua subtração do Juiz natural e apreciação pelo Juiz plantonista, não deferindo-as nem indeferindo-as, não se reveste de caráter decisório, consubstanciando despacho de mero impulso, sendo, portanto, irrecorrível. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexiste provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 4. A suspensão da decisão que, concedendo antecipação de tutela, fixa multa destinada a resguardar a efetivação do decidido, afeta o objeto do agravo aviado com o escopo de executar as astreintes e majorá-las, prejudicando-o e obstando seu conhecimento, à medida que é impassível de ser executada cominação derivada de provimento desprovido de executividade. 5. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 424799, 20100020000085AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2010, publicado no DJe: 25/06/2010.) – grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar despacho de juiz plantonista que considerou não estar caracterizada urgência apta a justificar a apreciação da pretensão em regime de plantão judicial. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 16:41:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora